Tribunal: STF
Processo: HC 215612
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Barbosa Bittar e outro em favor de Maria do Rosário e Silva Raimundo, contra acórdão proferido pelo STJ nos autos do RHC 82.594/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “MARIA DO ROSARIO E SILVA RAIMUNDO estaria sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do HC n. 1.552.874-4. 



    Consta dos autos que a recorrente – denunciada como incursa no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 (na redação anterior à Lei n. 12.683/2012), combinado com os arts. 29 e 69, ambos do Código Penal – opôs exceção de incompetência perante a 3ª Vara Criminal de Londrina-PR, considerando que a consumação do suposto crime de lavagem de dinheiro imputado pelo Parquet à paciente deu-se na cidade de Curitiba-PR, motivo pelo qual inexistiria prevenção do juízo da comarca de Londrina-PR.



    Irresignada, a defesa impetrou o writ originário, ocasião em que a Corte local denegou a ordem, afastando a tese da defesa, visto que as circunstâncias do caso concreto "não tem o condão, como não poderia vir a ter, de gerar qualquer incompetência para o julgamento dos atos de lavagem de dinheiro, na medida em que há evidente existência de prevenção e conexão destes fatos narrados com aqueles investigados pela operação publicano e todos os seus desdobramentos" (fl. 250). 



    Neste writ, a defesa repisa os argumentos anteriormente expendidos e pede, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, a declaração da incompetência do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Londrina”



    No STJ, foi negado provimento ao recurso ordinário (eDOC 14). Interposto agravo regimental, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso. (eDOC 16)



    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal. Requer a declaração de incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina-PR para processar e julgar a ação penal nº 0068535-93.2015.8.16.0014 e, consequentemente, a nulidade de todos os atos processuais proferidos pelo juízo de origem. 



    O Juízo recorrido apresentou informações. (eDOC 21).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da ordem (eDOC 24). 



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, a impetrante se insurge contra a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina. 



    Compulsando os autos, verifico que a paciente foi denunciada pela prática do delito previsto no artigo 1°, § 4°, da Lei 9.613/1998 (por 3 vezes – fatos 23, 27 e 28) c/c os arts. 29 (concurso de agentes) e 69 do Código Penal (concurso material). 



    Conforme narra a denúncia, José Luiz Favoreto Pereira, Antônio Pereira Junior, Leila Maria Raimundo Pereira e MARIA DO ROSÁRIO E SILVA, previamente conluiados e com unidade de desígnios, teriam dissimulado a origem e propriedade de valores ilicitamente angariados pelo auditor fiscal da Receita Estadual JOSÉ LUIZ FAVORETO PEREIRA (eDOC 4 - fatos 23, 27 e 28). 



    No STJ, foi negado provimento ao recurso ordinário (eDOC 14). Interposto agravo regimental, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso. (eDOC 16)



    Nesta instância, não verifico, nos limites cognitivos desta via, ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. 



    Isso porque as informações prestadas pelo impetrado e as decisões proferidas pelo TJPR são, até o presente momento, suficientes para confirmar a negativa de seguimento ao writ.



    Asseverou assim o juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina:



    “Primeiramente, em consonância com o entendimento ministerial, a meu ver, o local da sede da pessoa jurídica em tese utilizada para a suposta prática do crime de lavagem de dinheiro não implica, necessariamente, no local de consumação do delito, como não o faz no caso em tela.



    O tipo penal questão, capitulado no artigo 1°, § 4º, da Lei n° 9.613/1998 e imputado à excipiente nos autos n° 68535-93.2015.8.16.0014, tem por núcleo a ocultação ou dissimulação da ‘natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos, ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime’. 



    No caso em tela, aduz-se que a empresa PF & PJ Soluções Tecnológicas Ltda., por meio da qual, segundo a denúncia, os delitos de lavagem de dinheiro eram perpetrados, teria sido constituída apenas de fachada, não vindo a ter funcionamento regular. Relata o Ministério Público, ainda, que a dissimulação dos valores oriundos aos delitos antecedentes se dava por meio da emissão de notas fiscais frias pela aludida empresa. 



    Assim, entende este Juízo que razão assiste ao Ministério Público ao suscitar que a efetiva consumação do delito de branqueamento de capitais se deu com a emissão das notas fiscais e aquisição de bens em nome de "laranjas", e não no local onde estava sediada a empresa, frise-se, de fachada, em cujo nome tais notas eram emitidas ou bens adquiridos. 



    No entanto, importante ressalvar, a fim de resolver definitivamente a questão, sem dar margem a novos questionamentos a depender das circunstâncias de cada um dos fatos, serem a conexão e a prevenção determinantes para a definição da competência no caso em comento. 



    A parte excipiente suscita que o julgamento do delito de lavagem de dinheiro depende do crime antecedente, cabendo ao juiz competente para o julgamento daquele a deliberação acerca da conveniência de unidade dos processos. 



    Assevera, na sequência, não configurar hipótese de prevenção no caso em tela, de forma que o Juízo competente para julgar a existência ou não de conexão seria o de Curitiba (PR), por entender terem sido perpetrados naquela Comarca os delitos em questão, consoante já explicado. 



    Não obstante, em que pesem os argumentos tecidos na inicial deste incidente, não se vislumbra qualquer circunstância que afaste a ocorrência da prevenção, expressamente prevista no artigo 83 do Código de Processo Penal. Em verdade, o que se verifica é a exata correspondência do caso em tela com os requisitos previstos no aludido dispositivo. 



    Sim, porque, embora cediço, ainda que houvesse a concorrência entre dois Juízos igualmente competentes, o que, a meu ver, não é o caso, tramitaram e tramitam neste Juízo, pedidos incidentais, procedimentos investigatórios e mesmo autos de processo-crime em que se apuram o cometimento dos delitos imputados à excipiente e corréus. 



    Com efeito, as medidas investigatórias encetadas por determinação deste Juízo culminaram no oferecimento da denúncia nos autos principais. Sendo assim, é inevitável o reconhecimento de que este Juízo antecedeu outro, alegadamente igualmente competente, na prática de ‘ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia (...)’. 



    (...)



    Portanto, tenho para mim ser inafastável o reconhecimento da ocorrência da prevenção.



    Igualmente indubitável é a conexão, tanto objetiva (artigo 76, inciso II, do Código de Processo Penal) como instrumental (artigo 76, inciso III, do mesmo diploma legal), entre os delitos de lavagem de dinheiro imputados à excipiente e demais corréus e os demais delitos objetos da Operação Publicano, em trâmite neste Juízo. 



    Cumpre ressalvar, neste diapasão e embora cediço, que a Operação Publicano apura a prática de delitos diversos, em sua maioria patrimoniais e em prejuízo do Erário, perpetrados no âmbito de uma organização criminosa incrustada na Receita Estadual. É também notória a peculiar dimensão da mencionada operação, integrada por cinco processos-crime, envolvendo dezenas de acusados e centenas de supostos fatos delitivos. 



    Assim, no caso em comento, é evidente a conveniência da aplicabilidade da conexão processual, firmando-se este Juízo o competente por prevenção, nos termos dos artigos 76, incisos II e III, 78, inciso II, alínea c, e 83, todos do Código de Processo Penal, sem prejuízo da previsão do artigo 2°, inciso II, da Lei n° 9.613/1998. 



    Por todo o exposto, verificando ser detentor da competência para o processamento do feito em questão, nos termos dos artigos acima mencionados, julgo improcedente a presente exceção”.



    A Segunda Câmara Criminal do TJPR, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus impetrado pela ora paciente, de acordo com a seguinte fundamentação:



    Em atenta análise dos autos, não restou demonstro de plano que o Juízo de Londrina prevento para a análise da operação publicano e seus desdobramentos seja incompetente para julgar a denúncia oferecida pelo órgão ministerial contra a paciente. 



    Com efeito, extrai-se que a paciente foi denunciada pelo delito em tese praticado de branqueamento de capitais, face ao fato de ter, por intermédio de empresas de fachada, supostamente emitido notas fiscais fraudulentas para a finalidade de justificar a aquisição de bens e valores em nome de terceiros, tudo com dinheiro ilícito oriundo de sonegação fiscal investigada pela operação publicano. 



    É claro assim conforme bem fundamentou o Magistrado a quo que o tão só fato de a empresa PF & PJ Soluções Tecnológicas LTda, ao que parece, empresa esta que só existia de fachada, situar-se ficticiamente sua sede na cidade de Curitiba -PR, que as supostas notas fiscais fraudulentas tenham sido efetivamente emitidas nesta capital. Muito pelo contrário, por tudo que se apurou no caso em tela a aquisição dos bens e valores em nome de terceiros foi realizada nos meandros da organização criminosa que operava e que ora está sendo investigada pela operação publicano, não havendo nenhum indício concreto de que teriam as aquisições e emissões de notas fiscais fraudulentas sido realizadas na cidade de Curitiba -Pr, como quer fazer crer o impetrante. 



    Nesse sentido bem reportou o escorreito parecer ministerial asseverando que "o local da sede da pessoa jurídica utilizada para a suposta prática do crime de lavagem de dinheiro - 'PF & PJ Soluções Tecnológicas Ltda' em se tratando apenas de uma 'empresa de fachada', não implica necessariamente no local da consumação do delito, eis que não funcionava como uma empresa regular. Ao contrário, pelo que se verifica nos autos, não há prova de que as aquisições de bens e emissões de notas fiscais fraudulentas tenham origem na cidade de Curitiba -PR." 



    E se não fosse somente isto, o tão só fato de a suposta sede fictícia da empresa de fachada constituída para a finalidade de branqueamento de capitais situar-se na cidade de Curitiba -PR, não tem o condão, como não poderia vir a ter, de gerar qualquer incompetência para o julgamento dos atos de lavagem de dinheiro, na medida em que há evidente existência de prevenção e conexão destes fatos narrados com aqueles investigados pela operação publicano e todos os seus desdobramentos. 



    E ainda que a defesa sustente que a consumação dos delitos se deu com a aquisição da empresa Lotérica Zagonell, o fato é que a referida empresa foi adquirida conforme consta dos autos com dinheiro ilícito angariado por meio de propina proveniente de crimes anteriormente realizados pelo auditor fiscal José Luiz Favoreto, e sem dúvida se a denúncia tivesse abordado tais fatos (o que não abordou) ainda assim tratar-se-ia de continuidade delitiva, e a competência seria inevitavelmente firmada pela prevenção.



    Assim sendo, não há que se falar em nulidade ou mesmo irregularidade, posto não demonstrado qualquer prejuízo concreto, e nem muito menos sendo possível se afastar regra processual federal de fixação da competência pela autoridade preventa (que recebeu por primeiro o procedimento referente à operação publicano, tendo por primeiro despachado nele).



    Deve-se reportar que a prevenção é determinada pela distribuição que primeiro se realizar, não havendo nenhuma razoabilidade em se sustentar que a autoridade é incompetente porque teria em tese ocorrido atos em outra comarca, quando se está diante de evidente hipótese de conexão/continência dos fatos apurados com aqueles já investigados pela operação publicano e todos os seus desdobramentos. 



    Como bem reportou a autoridade a quo, em sua decisão de fls. 112/116-TJ, "ainda que houvesse a concorrência entre dois Juízos igualmente competentes, o que, a meu ver, não é o caso, tramitaram e tramitam, neste Juízo, pedidos incidentais, procedimentos investigatórios e mesmo autos de processo -crime em que se apuram o cometimento dos delitos imputados à excipiente e corréus. Com efeito, as medidas investigatórias encetadas por determinação deste Juízo culminaram no oferecimento da denúncia nos autos principais. Sendo assim, é inevitável o reconhecimento de que este Juízo antecedeu outro, alegadamente igualmente competente, na prática de 'ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia'. (...) Igualmente indubitável é a conexão, tanto objetiva (artigo 76, inciso II, do Código de Processo Penal) como instrumental (artigo 76, inciso III, do mesmo diploma legal), entre os delitos de lavagem de dinheiro imputados à excipiente e demais corréus e os demais delitos objetos da Operação Publicano, em trâmite neste Juízo." 



    Assim bem analisou o parecer ministerial, "por se tratar de crimes de lavagem de dinheiro cometidos pela mesma organização criminosa, verifica-se a necessidade do julgamento dos processos de forma simultâneo, fato que impõe o reconhecimento da conexão processual, conforme previsto no artigo 76, incisos II e III, do Código de Processo Penal"



    O ministro Rogério Schietti Cruz, relator do recurso em habeas corpus nº 82594 acertadamente frisou:



    Extrai-se dos autos que a ora recorrente foi denunciada no âmbito da Operação Publicano III. A defesa opôs exceção de incompetência do Juízo, que foi julgada improcedente pelos seguintes motivos (fls. 112-114, grifei)



    (...)



    Pela leitura dos excertos transcritos, observo que as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar a existência de conexão objetiva e instrumental entre os fatos imputados à ora recorrente e os demais ilícitos supostamente perpetrados no âmbito da Operação Publicano, em suas diversas fases e, por conseguinte, prevenção do Juízo para o qual foi distribuído o primeiro pedido. 



    Logo, não há que se falar em nulidade por incompetência, porquanto, de acordo com a Jurisprudência desta Corte Superior, "ao teor do art. 83 do Código de Processo Penal, 'verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c)'" (HC n. 381.020/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 2/10/2018, grifei).



    Em uma análise perfunctória, compatível com esta via, tenho que as condutas delituosas atribuídas à paciente demonstram vínculo direto com a atuação da organização criminosa supostamente formada por auditores fiscais da Receita Estadual. De fato, as condutas imputadas à paciente se relacionam diretamente com atos praticados por José Luiz Favoreto Pereira, auditor estadual, que, segundo o Ministério Público, facilitou a sonegação de impostos estaduais em troca do pagamento de vantagens indevidas.



    Dessa forma, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou abuso de poder no reconhecimento de conexão objetiva e instrumental entre os fatos ora imputados e os demais ilícitos supostamente perpetrados no âmbito da Operação Publicano e, consequentemente, a prevenção do juízo impugnado. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente